Tribunal: TRF3
Processo: 0003128-19.2008.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar no 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

IV. In casu, o despacho citatório foi proferido em 07.12.2006, portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

V. A anuidade mais antiga, de 2002, venceu em 31.03.2002, de forma que seu prazo prescricional se iniciou em 01.04.2002 e se encerrou em 31.03.2007. Dessa forma, também não há se falar em prescrição das anuidades.

VI - Conforme disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei n. 3.820/60, com a redação dada pela Lei n. 5.724/71, a multa deve ser aplicada dentro do limite legal de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos, ou o dobro desse valor, em caso de reincidência.

VII - O Pleno do E. STF considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o art. 7o, IV, da CF.

VIII. Conclui-se que o art. 1o da Lei no 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

IX. Tendo em vista a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

X. Recurso de apelação da embargante parcialmente provido. Recurso de apelação do embargado parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003128-19.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

APELADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003128-19.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

APELADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal, interpostos por JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME em face do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EM SÃO PAULO - CRF/SP, alegando, inicialmente, a ocorrência de prescrição quinquenal parcial. No mérito, sustenta que a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos e da presença de responsável técnico é de competência exclusiva e indelegável dos órgãos de Vigilância Sanitária, bem como a nulidade dos termos de reincidência pela ausência de fiscalização e, ainda, que a imposição de três multas em sequência deve ser considerada uma só continuada. Aduz, outrossim, que quando da fiscalização o responsável técnico estava presente e a divergência dos valores em relação à legislação pertinente.

Embargos julgados parcialmente procedentes, para declarar a prescrição dos créditos constantes das CDAs nos 104573/06 (NR1127988) e 104574/06 (NR2129593), prosseguindo-se a execução fiscal na parte remanescente, ficando divididos entre as partes os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, na proporção de 2/3 em favor do embargado e 1/3 em prol da embargante, e compensados na forma do art. 21 do CPC/73, sob os seguintes fundamentos: a contagem do prazo prescricional deve obedecer o art. 174 do CTN; no caso dos autos, é de se reconhecer a prescrição de anuidades e multas cujo vencimento (a partir de quando se tornam constituídos para inscrição em dívida) tenha ocorrido anteriormente a 07.12.2001, ou seja, cinco anos antes do despacho que ordenou a citação (art. 174, parágrafo único, I, CTN); assim, estão prescritos apenas os débitos NR1127988 (venc. 18.10.2001) e NR2129593 (venc. 15.11.2001), nos termos da relação de fl. 188; as infrações que geraram os débitos impugnados têm fundamento no ar. 24 da Lei no 3.820/60; a jurisprudência é assente no sentido da competência do CRF para fiscalizar a presença de profissional legalmente habilitado nas farmácias e drogarias, durante todo seu horário de funcionamento; a Lei no 5.991/73 exige, como condição para funcionamento das farmácias e drogarias, a contratação do responsável técnico-farmacêutico registrado e habilitado no conselho regional de sua jurisdição; portanto, patente a possibilidade de o CRF fiscalizar e punir as farmácias e drogarias que não provarem a contratação de responsável técnico e outras irregularidades previstas na legislação de regência; não há configuração de bis in idem, pois as autuações foram lavradas em datas e horários diversos, caracterizando a reincidência prevista no art. 24 da Lei no 3.820/60 inclusive no caso de a empresa não ter regularizado a situação no prazo regulamentar; neste caso, visita é desnecessária, pois a autuada descumpriu a obrigação de sanar a ilegalidade junto ao Conselho, que a enquadrou no conceito de farmácia; tanto que há diferença de quatro anos entre as atuações, cujos motivos são diferentes, não havendo se falar em continuidade delitiva; a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a vedação de fixação de valores monetários com base em salários mínimos contida na Lei no 6.205/75 não se aplica às penalidades administrativas; logo, não há ilegalidade das multas, se fixadas dentro do limite estabelecido pelo art. 1o da Lei no 5.724/71.

Interposto recurso de apelação pela empresa executada, sustentando a ocorrência da prescrição dos créditos atingidos pelo prazo prescricional de cinco anos contados a partir da data de sua constituição (data da lavratura do auto de infração), aplicando-se as regras atinentes ao Direito Administrativo, bem como a nulidade dos autos de infração, em face da incompetência e/ou limitação da competência dos Conselhos Regionais de Farmácia, e, ainda, a nulidade dos termos de reincidência, por terem sido lavrados os autos de infração em fiscalização do estabelecimento, não havendo, assim, fato gerador. Aduz, outrossim, que dos autos de infração e demais documentos não consta que a drogaria estivesse comercializando medicamentos sujeitos ao regime de controle especial em todos os períodos, não havendo, assim, infração. Argumenta, também, que a imposição de três multas, por sequência de ilícitos de mesma natureza, deve ser considerada como infração continuada, aplicando-se apenas uma multa, conforme precedentes do STJ. Afirma, ademais, que o estabelecimento conta com a presença de profissional capaz, qual seja, técnico em farmácia devidamente graduado nos termos da lei, o qual está autorizado a assumir a responsabilidade técnica por drogaria e estabelecimentos assemelhados. Ao final, argui que as multas foram fixadas em valor excessivo e requer a redução da verba honorária para 10% sobre o valor atribuído à causa.

Também interposto recurso de apelação pelo exequente, sustentando a inocorrência de prescrição dos débitos executados, em face da interrupção da contagem do prazo prescricional quando do despacho que ordena a citação. Ao final, aduz que a empresa apelada deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Com contrarrazões do CRF, subiram os autos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
138/236)

0003128-19.2008.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. ANUIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. NULIDADE.

I. O crédito referente à anuidade junto a Conselho de Fiscalização Profissional é constituído por meio de lançamento de ofício, aperfeiçoado pela simples notificação do contribuinte para pagamento, por meio do encaminhamento dos boletos referentes às anuidades ao profissional vinculado à autarquia. Inexistindo recurso administrativo, constitui-se o crédito, despiciendo qualquer outro ato por parte do Conselho; inexistindo recurso administrativo, sua constituição se dá à data do vencimento. Precedentes.

II - A interrupção da prescrição pelo despacho citatório, conforme a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso, retroage à data do ajuizamento da ação. REsp 1.120.295/STJ.

III - A Lei Complementar no 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

IV. In casu, o despacho citatório foi proferido em 07.12.2006, portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

V. A anuidade mais antiga, de 2002, venceu em 31.03.2002, de forma que seu prazo prescricional se iniciou em 01.04.2002 e se encerrou em 31.03.2007. Dessa forma, também não há se falar em prescrição das anuidades.

VI - Conforme disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei n. 3.820/60, com a redação dada pela Lei n. 5.724/71, a multa deve ser aplicada dentro do limite legal de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos, ou o dobro desse valor, em caso de reincidência.

VII - O Pleno do E. STF considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o art. 7o, IV, da CF.

VIII. Conclui-se que o art. 1o da Lei no 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

IX. Tendo em vista a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

X. Recurso de apelação da embargante parcialmente provido. Recurso de apelação do embargado parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003128-19.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

APELADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003128-19.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

APELADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal, interpostos por JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME em face do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EM SÃO PAULO - CRF/SP, alegando, inicialmente, a ocorrência de prescrição quinquenal parcial. No mérito, sustenta que a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos e da presença de responsável técnico é de competência exclusiva e indelegável dos órgãos de Vigilância Sanitária, bem como a nulidade dos termos de reincidência pela ausência de fiscalização e, ainda, que a imposição de três multas em sequência deve ser considerada uma só continuada. Aduz, outrossim, que quando da fiscalização o responsável técnico estava presente e a divergência dos valores em relação à legislação pertinente.

Embargos julgados parcialmente procedentes, para declarar a prescrição dos créditos constantes das CDAs nos 104573/06 (NR1127988) e 104574/06 (NR2129593), prosseguindo-se a execução fiscal na parte remanescente, ficando divididos entre as partes os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, na proporção de 2/3 em favor do embargado e 1/3 em prol da embargante, e compensados na forma do art. 21 do CPC/73, sob os seguintes fundamentos: a contagem do prazo prescricional deve obedecer o art. 174 do CTN; no caso dos autos, é de se reconhecer a prescrição de anuidades e multas cujo vencimento (a partir de quando se tornam constituídos para inscrição em dívida) tenha ocorrido anteriormente a 07.12.2001, ou seja, cinco anos antes do despacho que ordenou a citação (art. 174, parágrafo único, I, CTN); assim, estão prescritos apenas os débitos NR1127988 (venc. 18.10.2001) e NR2129593 (venc. 15.11.2001), nos termos da relação de fl. 188; as infrações que geraram os débitos impugnados têm fundamento no ar. 24 da Lei no 3.820/60; a jurisprudência é assente no sentido da competência do CRF para fiscalizar a presença de profissional legalmente habilitado nas farmácias e drogarias, durante todo seu horário de funcionamento; a Lei no 5.991/73 exige, como condição para funcionamento das farmácias e drogarias, a contratação do responsável técnico-farmacêutico registrado e habilitado no conselho regional de sua jurisdição; portanto, patente a possibilidade de o CRF fiscalizar e punir as farmácias e drogarias que não provarem a contratação de responsável técnico e outras irregularidades previstas na legislação de regência; não há configuração de bis in idem, pois as autuações foram lavradas em datas e horários diversos, caracterizando a reincidência prevista no art. 24 da Lei no 3.820/60 inclusive no caso de a empresa não ter regularizado a situação no prazo regulamentar; neste caso, visita é desnecessária, pois a autuada descumpriu a obrigação de sanar a ilegalidade junto ao Conselho, que a enquadrou no conceito de farmácia; tanto que há diferença de quatro anos entre as atuações, cujos motivos são diferentes, não havendo se falar em continuidade delitiva; a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a vedação de fixação de valores monetários com base em salários mínimos contida na Lei no 6.205/75 não se aplica às penalidades administrativas; logo, não há ilegalidade das multas, se fixadas dentro do limite estabelecido pelo art. 1o da Lei no 5.724/71.

Interposto recurso de apelação pela empresa executada, sustentando a ocorrência da prescrição dos créditos atingidos pelo prazo prescricional de cinco anos contados a partir da data de sua constituição (data da lavratura do auto de infração), aplicando-se as regras atinentes ao Direito Administrativo, bem como a nulidade dos autos de infração, em face da incompetência e/ou limitação da competência dos Conselhos Regionais de Farmácia, e, ainda, a nulidade dos termos de reincidência, por terem sido lavrados os autos de infração em fiscalização do estabelecimento, não havendo, assim, fato gerador. Aduz, outrossim, que dos autos de infração e demais documentos não consta que a drogaria estivesse comercializando medicamentos sujeitos ao regime de controle especial em todos os períodos, não havendo, assim, infração. Argumenta, também, que a imposição de três multas, por sequência de ilícitos de mesma natureza, deve ser considerada como infração continuada, aplicando-se apenas uma multa, conforme precedentes do STJ. Afirma, ademais, que o estabelecimento conta com a presença de profissional capaz, qual seja, técnico em farmácia devidamente graduado nos termos da lei, o qual está autorizado a assumir a responsabilidade técnica por drogaria e estabelecimentos assemelhados. Ao final, argui que as multas foram fixadas em valor excessivo e requer a redução da verba honorária para 10% sobre o valor atribuído à causa.

Também interposto recurso de apelação pelo exequente, sustentando a inocorrência de prescrição dos débitos executados, em face da interrupção da contagem do prazo prescricional quando do despacho que ordena a citação. Ao final, aduz que a empresa apelada deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Com contrarrazões do CRF, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003128-19.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

APELADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SILVA OLIVEIRA - SP184308-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo CRF/SP, em 30.11.2006, para cobrar multas administrativas e anuidades, com inscrição dos débitos em 18.02.2006, tendo sido ordenada a citação nos autos da execução fiscal em 07.12.2006, com suspensão do curso da execução, nos termos do art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 (fl. 41 da execução fiscal), em 19.12.2007.

O MM. Juízo a quo concluiu pela ocorrência da prescrição do crédito, com fundamento no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN (antes da redação dada pela Lei Complementar no 118/05).

Inicialmente, há que se destacar a cobrança das multas administrativas da cobrança das anuidades.

O crédito referente à anuidade devida a Conselho de Fiscalização Profissional é constituído por meio de lançamento de ofício, aperfeiçoado pela simples notificação do contribuinte para pagamento, por meio do encaminhamento dos boletos referentes às anuidades ao profissional vinculado à autarquia.

Não existindo recurso administrativo, constitui-se o crédito, despiciendo qualquer outro ato por parte do Conselho e sua constituição se dá à data do vencimento.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. OCORRÊNCIA.

1. Pela leitura atenta do acórdão combatido, verifica-se que o artigo 173 do CTN e os artigos 2o, §3o, e 5o da Lei no 6.830/80, bem como as teses a eles vinculadas, não foram objeto de debate pela instância ordinária, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.

2. O pagamento de anuidade s devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.

3. O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

4. Segundo o art. 174 do CTN "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". No presente caso, como a demanda foi ajuizada após o transcurso dos cinco anos, consumada está a prescrição.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(STJ, REsp 1235676/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 15.04.2011)

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO S DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADE S. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA REGULAR INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO ENQUANTO VIGENTE A INSCRIÇÃO.

(...)

Na hipótese de tributo sujeito a lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito ocorrerá, quando aperfeiçoada sua exigibilidade com o vencimento, iniciando-se então o prazo prescricional.

A anuidade do conselho profissional deve ser paga até 31 de março de cada ano, nos termos do artigo 3o da Resolução no. 263/2001-COREN.

Não há respaldo para a alegação de que a falta de requisição do procedimento administrativo que deu origem à dívida ora cobrada configura afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto sua existência material é atestada pela CDA, em cujo conteúdo estão todos os elementos necessários a que se proceda à execução fiscal do débito.

A obrigação de pagar as anuidades a conselho profissional decorre da inscrição do interessado, independentemente de efetivo exercício da profissão, e subsiste enquanto não for efetivamente cancelada.

Precedentes desta Corte.

Apelação a que se nega provimento."

(TRF3R, AC 2016.03.99.009525-8/SP, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, DJ 20.07.2016)

A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC no 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.

O marco temporal que define a aplicação da redação original ou modificada é a data do despacho citatório, conforme decidido no julgamento do REsp 999.901/RS: se anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, apenas a citação do devedor interrompe a prescrição; se posterior à entrada em vigor da LC 118/05, o despacho citatório por si só interrompe a prescrição, em ambos os casos a contagem do prazo retroagindo à data do ajuizamento da ação.

Eis o julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.

1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ.

2. O artigo 40 da Lei no 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código.

3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4o, do CPC e com o art.174 e seu parágrafo único do CTN.

4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital.

5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8o, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008);

8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999.

9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição.

10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 999901/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009)

In casu, o despacho citatório foi proferido em 07.12.2006, portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP no 118, de 2005)"

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.

(...)

5. A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

(...)

10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 999901/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009)

No caso dos autos, trata-se de cobrança de anuidades relativas aos anos de 2002 a 2005, tendo sido ajuizada a ação executiva em 30.11.2006.

A anuidade mais antiga, de 2002, venceu em 31.03.2002, de forma que seu prazo prescricional se iniciou em 01.04.2002 e se encerrou em 31.03.2007, posteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação executiva, distribuída em 30.11.2006, não se configurando, assim, a prescrição.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO.

1. As anuidades pagas aos Conselhos Profissionais possuem natureza de tributo constituído por lançamento de ofício.

2. O termo inicial da prescrição com relação aos tributos lançados de ofício é a data de vencimento do tributo.

3. A decisão ora agravada não enseja reforma, porquanto transcorreram mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário - 1o/04/1999 - e a data da interposição do pleito executivo - 18/12/2004.

4. A tese recursal segundo a qual a prescrição teria início no primeiro dia do exercício seguinte não procede, porquanto tal regra não se aplica à contagem do prazo prescricional e, sim, à decadência; entendimento aliás fixado nesta Corte sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009.).

Agravo interno improvido."

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 862.186/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 17.08.2016)

Desse modo, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação às anuidades ora cobradas.

Por outro lado, no tocante às multas administrativas, cumpre observar que foram impostas, por infração ao disposto no art. 24, da Lei n. 3.820/60, que, em sua redação original, dispunha:

"Art. 24 - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo conselho regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)."

A Lei n. 5.724/71 atualizou os valores das multas previstas na Lei n. 3.820/60, dispondo em seu art. 1o:

"Art. 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência."

O E. Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o art. 7o, IV, da Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação, confira-se:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I - O que a Constituição veda, no art. 7o, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI 179.844-AgR/MG, Galvão, 1a Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio, 2a Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2a Turma. II. - Agravo não provido."

(AI 387.594 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/05/2003, DJ 06-06-2003 EMENT VOL-02113-05 PP-00862)

O Pleno da Corte Suprema examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o art. 7o, IV, da CF, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. Eis a ementa:

"Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7o, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido. Declarando-se a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto."

(RE no 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, j. 10.02.2000, Plenário, DJ 31/03/2000, grifos meus)

Assim, conclui-se que o art. 1o da Lei no 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário-mínimo como critério de fixação.

Como é de se ver, no caso dos autos, reconhecida a nulidade das multas administrativas ora em cobrança, somente deve prosseguir a execução fiscal em relação às anuidades, conforme explicitado acima.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, para reconhecer a nulidade das multas impostas e dou parcial provimento ao recurso de apelação do embargado, para afastar a ocorrência da prescrição no tocante às anuidades, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. ANUIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. NULIDADE.

I. O crédito referente à anuidade junto a Conselho de Fiscalização Profissional é constituído por meio de lançamento de ofício, aperfeiçoado pela simples notificação do contribuinte para pagamento, por meio do encaminhamento dos boletos referentes às anuidades ao profissional vinculado à autarquia. Inexistindo recurso administrativo, constitui-se o crédito, despiciendo qualquer outro ato por parte do Conselho; inexistindo recurso administrativo, sua constituição se dá à data do vencimento. Precedentes.

II - A interrupção da prescrição pelo despacho citatório, conforme a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso, retroage à data do ajuizamento da ação. REsp 1.120.295/STJ.

III - A Lei Complementar no 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

IV. In casu, o despacho citatório foi proferido em 07.12.2006, portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a novel redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

V. A anuidade mais antiga, de 2002, venceu em 31.03.2002, de forma que seu prazo prescricional se iniciou em 01.04.2002 e se encerrou em 31.03.2007. Dessa forma, também não há se falar em prescrição das anuidades.

VI - Conforme disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei n. 3.820/60, com a redação dada pela Lei n. 5.724/71, a multa deve ser aplicada dentro do limite legal de 01 (um) a 03 (três) salários mínimos, ou o dobro desse valor, em caso de reincidência.

VII - O Pleno do E. STF considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o art. 7o, IV, da CF.

VIII. Conclui-se que o art. 1o da Lei no 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

IX. Tendo em vista a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

X. Recurso de apelação da embargante parcialmente provido. Recurso de apelação do embargado parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, para reconhecer a nulidade das multas impostas e dar parcial provimento ao recurso de apelação do embargado, para afastar a ocorrência da prescrição no tocante às anuidades, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.